Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000019-74.2021.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: MADALENA BORCHERT ALVES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Capital, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1053673-81.2020.8.11.0041, movida por MADALENA BORCHERT ALVES, em que se deferiu tutela de urgência para determinar que a Requerida custeie integralmente o tratamento prescrito, a saber: 20 sessões de ECT – Eletroconvulsoterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento desta decisão (ID no. 71564984).
A Agravante aduz, em preliminar de recurso, que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, posto que não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pela Agravada, isto porque a relação jurídica de direito material objeto da demanda envolve a UNIMED CURITIBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., tendo esta inclusive já se habilitado no presente feito.
Sustenta que o tratamento foi negado por não integrar o contrato firmado entre as partes e porque não está incluído no rol de procedimentos da ANS.
Assevera que as operadoras de saúde não podem ser forçadas a realizar todo e qualquer procedimento solicitado por seus clientes, e no caso, há expressa disposição regulamentar da ANS dispondo sobre a possibilidade de negativa do procedimento denominado “Eletroconvulsoterapia”.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, pois não há obrigatoriedade de cobertura pela operadora de saúde, no tocante ao custeio do tratamento denominado “Eletroconvulsoterapia” (ID no 71564976).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Extrai-se dos autos que a Autora/agravada demonstrou ser pessoa idosa (72 anos), em visível estado de vulnerabilidade com o agravamento de saúde, bem como se encontra em tratamento psiquiátrico.
Dos relatórios médicos, nota-se que a Autora apresenta quadro de TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS E TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO, CID 10 F31.5 e F41.2, que acarretam ideação suicida, alucinações, insônia e lentificação psicomotora.
Também consta que a paciente não é tem sido responsiva aos tratamentos medicamentosos já instituídos - “sem melhora clínica à terapêutica adotada” (ID no. 43410888).
Note-se que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa melhora na qualidade de vida da paciente e evita que seu quadro se agrave.
Dessa forma, a Agravado tentou obter extrajudicialmente o tratamento prescrito pelo profissional que o acompanha, mas obteve a negativa da requerida, ao fundamento de que “o procedimento solicitado não tem cobertura no rol de procedimento da ANS” (ID. no 71564983).
Entretanto, é de bom mencionar que o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 469, com o seguinte teor:
“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Ainda, tratando-se de procedimento tecnicamente prescrito como providência necessária à manutenção da saúde mental e diminuição de riscos à usuária, a circunstância de integrar ou não o rol previsto pela ANS ou constar ou não do pacto celebrado tem aspecto secundário.
Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora